Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALUGUEL. DESPEJO. PANDEMIA DO COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. REVISÃO DO CONTRATO CABÍVEL. REEQUILÍBRIO ENTRE OS PACTUANTES. REDUÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme precedente, “a pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos do art. 317 do Código Civil”, sendo que a interpretação e a aplicação “da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes”.
2. Ao considerar os impactos financeiros desta pandemia, a pretensão de revisão de aluguéis deve ser analisada em cotejo com as reduções de valores oferecidas pelo shopping, ocasião em que se constatou que o locador, ora parte apelante, recebeu mais de 50% de descontos nos valores das mensalidades atinentes às taxas condominiais.
3. Verificou-se ainda que o fechamento do shopping ou a redução do horário de funcionamento da empresa da parte apelada em razão das diretrizes delineadas no Decreto no no 40.520/2020 comprometeu, indubitavelmente, a prestação de seus serviços e, por óbvio, o recebimento da contraprestação pecuniária respectiva, prejudicando, pois, o auferimento de renda decorrente dos serviços prestados pela empresa da parte apelada.
4. Por conseguinte, escorreita a posição do juízo sentenciante que, diante da onerosidade excessiva configurada na hipótese vertente, consignou que, em juízo de verossimilhança e de razoabilidade, era cabível a revisão da avença a fim de reduzir temporariamente os valores do locativo em 50% em relação ao período entre 19/03/2020 e 31.12.2020.
5. Trata-se de percentual que é adequado e proporcional à situação sub judice, de modo que deve ser mantido, porquanto promove o reequilíbrio contratual entre as partes, viabiliza a manutenção do negócio litigioso e a continuidade do exercício da atividade empresarial desenvolvida pela parte apelada, preservando a função social do contrato, bem como atende ao interesse do locador, ora apelante, ao garantir a justa remuneração do proprietário pelo uso da coisa por terceiro.
6. Apelação conhecida e não provida.